Tribunal: STF
Processo: Rcl 50292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Márcio Carneiro de Araújo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, nos Autos nº 0004264-36.2020.8.19.0202, negou provimento ao recurso de apelação do reclamante.



    2. A parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria declarado a inconstitucionalidade dos art. 6º, III e art. 52 do CDC, sem observar o disposto no art. 97 da Constituição Federal, em clara afronta à Súmula Vinculante 10. Aduz que o Tribunal reclamado se utilizou de "técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente". 



    3. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, em conformidade com o art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido. 



    6. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. No caso dos autos, consta que foi ajuizada, pelo reclamante, ação visando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo bancário e a condenação da parte beneficiária ao pagamento de valores a título de indenização por danos materiais e morais. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, em síntese, sob os seguintes fundamentos: (i) a prova dos autos demonstra que o autor contratou "cartão de crédito consignado", por meio do qual realizou saques e ao menos uma compra em estabelecimento comercial; (ii) restou demonstrada a ausência de qualquer vício de consentimento ou de informação; (iii) "as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e acessível, a permitir a formação do consentimento informado do autor, não havendo dúvida de que conhecia a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, sendo, além disso, o autor pessoa experiente em operações de crédito"; (iv) não houve demonstração de que o reclamante teria realizado qualquer reclamação antes de propor a ação judicial na origem; (v) o reclamante optou por realizar apenas o pagamento do valor mínimo da fatura, sujeitando-se “ao crescimento da dívida pela incidência dos encargos contratuais".



    8. A decisão foi mantida em sede de apelação. O acórdão reclamado restou assim ementado:



     “Apelação Cível. Relação de Consumo. Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, cumulada com Pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença julgando improcedentes os pedidos. Contrato de Cartão de Crédito celebrado cerca de onze anos antes do ajuizamento da ação, em 2020. Apelante que não impugnou as planilhas inseridas na contestação, demonstrando haverem sido realizados saques e compras no cartão de crédito, entre 2009 e 2016. Pagamento do valor mínimo da fatura, implica na cobrança de encargos de mora, cujos índices estão devidamente informados nas faturas. Inversão do ônus da prova, não exime o apelante de demonstrar minimamente as suas alegações, o que não se verifica no caso em tela. Desprovimento do recurso.”



    9. Observa-se, assim, que a decisão reclamada não afastou a aplicação dos arts. 6º, III e 52 do CDC, fundamentando-se nas provas constantes dos autos, a partir das quais se concluiu que o reclamante foi devidamente informado acerca dos termos e condições do contrato, de modo que não há violação aos aludidos dispositivos. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator